Tribunal: STF
Processo: Rcl 87124
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Vila Velha/ES contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Colégio Recursal do Espírito Santo (Processo 5018882-78.2024.8.08.0035), que teria, em tese, negado vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 37.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A servidora ANA CECILIA DAL COL LUCIO, ocupante do cargo de Agente Municipal de Trânsito, ingressou com ação judicial em face do Município de Vila Velha/ES, tombada sob o n. 5018882-78.2024.8.08.0035, na qual postulou, em apertada síntese, que o Município fosse compelido a permitir a sua participação e a realizar o correspondente pagamento pelas escalas extras de trabalho, sob a alegação de que tal direito estaria amparado na legislação municipal, especificamente no inciso II do artigo 56 da Lei Municipal n. 6.259/2019, que trata da gratificação por serviço extraordinário, e em face de alegada prática administrativa discriminatória.



    [...]



    A despeito dos sólidos argumentos levantados pela municipalidade, notadamente a distinção clara entre os institutos da Gratificação por Serviço Extraordinário (Art. 56, II, da Lei n. 6.259/2019, de aplicação geral, paga na forma do Estatuto dos Servidores do Município) e a Escala Extra de Trabalho (Art. 56, X, da Lei n. 6.259/2019, que foi regulamentada pela Lei n. 5.476/2013), o Douto Juízo da 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES proferiu sentença (Id. 15195108), acolhendo parcialmente o pleito e condenando o Município de Vila Velha a declarar o direito da Requerente de exercer as escalas extras de trabalho, e receber remuneração por tal serviço prestado, conforme lhe autoriza o artigo 56, inciso II, da Lei Municipal 6.259/2019 e condenando ao pagamento retroativo das verbas correlatas incidentes nos últimos 5 (cinco) anos.



    [...]



    Todavia, em mais um ato de desrespeito à autoridade das decisões desta Excelsa Corte, o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Id. 16801215) negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, adotando a seguinte EMENTA E TESE DE JULGAMENTO, que claramente estende o direito com fundamento no princípio da isonomia:



    [...]



    A decisão colegiada ora impugnada, ao garantir a uma Agente Municipal de Trânsito o direito de exercer escalas extras de trabalho com base em um dispositivo legal que trata de instituto diverso (gratificação por serviço extraordinário), promoveu, na prática, a extensão de uma vantagem pecuniária a uma categoria funcional não contemplada pela norma instituidora, culminando em violação direta ao entendimento sumulado vinculante desta Suprema Corte.



    [...]



    Conforme exaustivamente demonstrado, a presente Reclamação objetiva garantir a autoridade e a eficácia da Súmula Vinculante n. 37 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a qual constitui baluarte inabalável do Princípio da Separação dos Poderes no que tange a gestão remuneratória de pessoal do serviço público.” 



    Ao final, no mérito, requer seja julgada “inteiramente procedente a presente Reclamação, cassando a decisão que determinou a extensão do direito à escala extra de trabalho e seu pagamento à servidora Agente Municipal de Trânsito, determinando-se à Colenda 3ª Turma do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que profira nova decisão em estrita conformidade com o entendimento sedimentado na Súmula Vinculante n. 37, notadamente a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder ou estender vantagens pecuniárias sem expressa previsão legal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de controle invocado é o definido por esta CORTE nos no enunciado da Súmula Vinculante 37, cujo teor é o seguinte: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Importante ressaltar o contexto próprio e específico dos precedentes, a seguir descritos, que deram origem ao verbete em questão: 



    “A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente.” (RE 592.317 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10.11.2014)



    “Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos” (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18.9.2013)



    Na hipótese, a 3ª Turma Recursal do Colégio Recursal do Espírito Santo que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Reclamante, em acórdão assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. ESCALAS EXTRAS DE TRABALHO. ART. 56, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.259/2019. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À LEI Nº 5.476/2013 (APLICÁVEL APENAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS). INEXISTÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGO. INAPLICABILIDADE DO ART. 21 DA LEI MUNICIPAL Nº 5.460/2013 (DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJES – ADI Nº 0001923-72.2017.8.08.0000). DIREITO RESTRITO AO PAGAMENTO PELO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO EFETIVAMENTE PRESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    CASO EM EXAME



    Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora ocupante do cargo de Agente Municipal de Trânsito, de realizar escalas extras de trabalho e receber a correspondente remuneração, nos termos do art. 56, II, da Lei Municipal nº 6.259/2019, condenando o ente público ao pagamento retroativo das verbas devidas nos últimos cinco anos. 



    QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Definição acerca da possibilidade de percepção da gratificação por serviço extraordinário por agente de trânsito, distinguindo-se da gratificação por escala extra de trabalho prevista na Lei Municipal nº 5.476/2013, destinada exclusivamente aos Guardas Municipais, e afastando eventual alegação de transposição de cargos declarada inconstitucional pelo TJES. 



    RAZÕES DE DECIDIR



    A Lei Municipal nº 6.259/2019, em seu art. 56, II, assegura a todos os servidores o direito à gratificação por serviço extraordinário, norma de aplicação geral que alcança também os agentes de trânsito. Diferencia-se da Lei Municipal nº 5.476/2013, que disciplina a gratificação específica por escalas extras voltadas apenas aos Guardas Municipais. No caso concreto, não se discute migração funcional entre cargos — hipótese já vedada pelo TJES na ADI nº 0001923-72.2017.8.08.0000, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 21 da Lei Municipal nº 5.460/2013 —, mas sim a contraprestação devida pelo efetivo exercício de labor extraordinário pela autora, que permaneceu regularmente no cargo de Agente de Trânsito. À luz do princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88), deve ser assegurado o pagamento pelo serviço extraordinário efetivamente prestado, em respeito ao direito de isonomia em relação aos demais servidores convocados em idênticas condições. Assim, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES. 



    DISPOSITIVO E TESE



    Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A gratificação por serviço extraordinário prevista no art. 56, II, da Lei Municipal nº 6.259/2019 é devida ao agente de trânsito que efetivamente exerce escalas extras de trabalho, não se confundindo com a gratificação específica por escala extra regulada pela Lei nº 5.476/2013, restrita aos Guardas Municipais, tampouco implicando transposição funcional vedada pela ADI nº 0001923-72.2017.8.08.0000 do TJES.” (eDoc. 2, fl. 5-12) 



    Como se vê, a autoridade reclamada assentou o reconhecimento do direito devido à parte beneficiária ao recebimento de contraprestação pelo efetivo exercício de labor extraordinário pela autora, nos termos da legislação municipal de regência e à luz do conjunto fático-probatório dos autos originários. 



    Não houve, portanto, atuação do Poder Judiciário no sentido de conceder diferenças salariais ou vantagens a servidores públicos, sem autorização legislativa, a pretexto de aplicação do princípio da isonomia, que é vedada nos termos da Súmula Vinculante 37.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente